Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODALIDADE EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC.

2. No caso, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, que visava trazer aos autos a seguradora, por tratar-se de relação de consumo, vez que a autora da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos figurou como consumidora dos serviços de transporte prestados pela agravante/requerida.

3. Na hipótese dos autos, a denunciação da lide traria a introdução de fato novo à lide, uma vez que se instalaria uma discussão entre a agravante/ré e a seguradora, acerca da culpa ou dolo de seus agentes, o que é inadmissível.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.